Tribunal: TJMT
Processo: 1016350-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016350-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), OELLEM PROENCA FALCAO - CPF: 946.135.671-49 (AGRAVANTE), M. F. S. F. - CPF: 112.197.831-29 (AGRAVANTE), DIEGO ANTONIO DA GUIA SEMEDO FERNANDES - CPF: 007.318.951-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OELLEM PROENCA FALCAO - CPF: 946.135.671-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OFENSA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS
PROVISÓRIOS.
NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. DIAGNÓSTICO DE AUTISMO SUPORTE NÍVEL 2. DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE EM CONDIÇÕES DE MELHOR ACUDIR ÀS NECESSIDADES ESPECIAIS DO
FILHO
. ALIMENTOS
DO INFANTE MAJORADOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PELA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. DEVE DE AMBOS OS GENITORES. GUARDA UNILATERAL. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO
PER SALTUM
PELO JUÍZO
AD QUEM
.
DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Não viola o princípio dialeticidade o agravo de instrumento que demonstra as razões do inconformismo, com indicação dos fundamentos de fato e de direito para embasar o pedido de reforma da r. decisão objurgada.

2.

Para a fixação dos alimentos deve ser considerada a proporcionalidade entre as necessidades de quem os reclama e a possibilidade de quem está obrigado a prestá-los, nos termos do art.
1.694
,
§ 1o
, do
Código Civil
.

3.

Evidenciado o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA), para além das necessidades presumidas, observa-se a configuração de realidade que requer maiores dispêndios financeiros com o alimentando.

4.

Atestada a insuficiência dos alimentos provisórios, impõe-se a majoração da obrigação alimentar, para adequar o trinômio possibilidade/necessidade/proporcionalidade.

5.

A obrigação de prestar alimentos é de ambos os genitores, não se revelando adequado eximir a agravante genitora do seu ônus.

6.

No julgamento de recurso de Agravo de Instrumento, não pode o juízo ad quem conhecer de questões não enfrentadas na decisão agravada, sob
pena de supressão de uma instância
de julgamento e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado.

7.

Com o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno resta prejudicado, haja vista que os interesses recursais restaram fatalmente suprimidos.

8.

Recurso provido em parte. Decisão em parte reformada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1016350-29.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

AGRAVANTE: M. D. S. F.
, representado por sua genitora
OÉLLEM PROENÇA FALCÃO
.

AGRAVADO: DIEGO ANTÔNIO DA GUIA SEMEDO FERNANDES
.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO -
CUSTOS LÉGIS

(SEGREDO DE JUSTIÇA)

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
M. F. S. F
, menor impúbere, representado por sua genitora
OÉLLEM PROENÇA FALCÃO
, em
face da decisão interlocutória do MM. Juiz de Direito da
4a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, proferida nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
c/c
Guarda, alimentos e Partilha de Bens, visita e tutela antecipada de urgência n. 1020997-41.2024.8.11.0041, que move os agravantes em desfavor de
DIEGO ANTÔNIO DA GUIA SEMEDO FERNANDES
, que fixou
alimentos provisórios em
2,5 (dois salários vírgula meio) mínimos, em favor do filho menor e, 01 (um) salário mínimo em favor da autora/genitora, (Id. 157437192 – autos de origem).

A agravante sustenta, em linhas gerais,
(i)
conviveu em união estável com o agravado desde Janeiro/2021, e que desta união adveio o menor
Miguel Falcão Semedo Fernandes,
nascido em 01/07/2021;
(ii)
que a criança foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2, necessitando de atenção especial, inclusive financeira, e que o valor dos alimentos provisórios fixados pelo juízo
a quo
não atende às necessidades básicas dele;
(iii)
que ela e seu
filho enfrentam dificuldades financeiras, por estar desempregada desde Janeiro/2024;
(iv)
que o agravado é médico e tem renda superior a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), se recusa a contribuir de forma adequada, com o sustento dos agravantes que tem diversas despesas, aluguel, luz, água e condomínio, inclusive inadimplidos;
(v)
que o valor de 2,5 salários mínimos fixados ao infante, e 1 salário mínimo à agravante, não se mostra condizente com a demanda específica do filho autista;
(vi)
que impor a agravante a obrigação de custear 50% das despesas extraordinárias, revela-se desarrazoada, diante da atual condição econômica da genitora, o que justifica a revisão da decisão, pelo que requer, a majoração dos alimentos
, fixando-os em 4 (quatro) salários mínimos em favor da agravante e, 7 (sete) salários mínimos em favor do menor Miguel Falcão Semedo Fernandes, suspendendo os efeitos da decisão quanto a obrigação da agravante em arcar com 50% das despesas extraordinárias.
Requer a fixação de guarda unilateral do menor para a genitora, em cumprimento a Lei n. 14.713/23, eis que existe violência doméstica no presente caso. Ao final, pelo provimento do recurso para cassar a decisão agravada, mantendo-se a decisão do Juízo
ad quem
(Id. 219969196).

Dispensado o preparo, pois deferido na origem (Id. 220118151).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, conforme Id. 220631682.

Em contrarrazões, o agravado aduz a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal. No mérito, rebate as teses recursais, e, pugna pelo desprovimento (Id. 224933672).

Da decisão que indeferiu a liminar recursal, sobreveio agravo interno interposto pelos agravantes, no qual, reiteram os fundamentos contidos no agravo de instrumento e pede, ao final, a reforma da decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 226117187).

A Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do i
. Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, opinou
pelo
provimento parcial do recurso de agravo de interno e, no mérito, o provimento parcial do recurso de agravo de instrumento, de forma que os alimentos provisórios sejam majorados, talvez não para o patamar solicitado, mas, para patamar proporcional com as necessidades apresentadas e comprovadas, e compatível com a capacidade econômica do agravado (Id. 229914153).

Sem contraminuta ao agravo interno (Id. 231565673).

É o relato do necessário
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conquanto, ainda que não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado (Id. 226117187), interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (Id. 224933672), passo diretamente ao
exame meritório
, no qual quaisquer alegações poderão ser analisadas.

VOTO PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, em contrarrazões, o agravado roga pelo não conhecimento do recurso, haja vista que, em linhas gerais, não restou observada a dialeticidade recursal.

Não lhe assiste razão
.

A simples leitura das razões do recurso interposto pelos agravantes
,
repele, de sobejo, a pretensão da parte
ex-
adversa, pois nele estão devidamente delineados os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da decisão agravada.

Conforme entendimento do STJ,
“a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. (AgRg no AREsp. 571.242/SC)”.

Tais argumentos, em tese, podem reverter o julgamento da demanda na esfera recursal, além de guardarem pertinência com os fundamentos da decisão singular, razão pela qual entendo que não houve desrespeito ao Princípio da Dialeticidade.

Logo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exercendo o juízo de admissibilidade recursal, constato estarem presentes os requisitos processuais intrínsecos e extrínsecos, pelo que
conheço em parte
o agravo.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto
por
M. F. S. F
, menor impúbere, representado por sua genitora
OÉLLEM PROENÇA FALCÃO
, em
face da decisão interlocutória do MM. Juiz de Direito da
4a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá,
proferida nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
c/c
Guarda, alimentos e Partilha de Bens, visita e pedido de tutela antecipada de urgência n. 1020997-41.2024.8.11.0041 ajuizada pelo agravante em face de
DIEGO ANTÔNIO DA GUIA SEMEDO FERNANDES
, que fixou
alimentos provisórios em
2,5 (dois vírgula cinco) salários mínimos, em favor do filho menor e, 01 (um) salário mínimo em favor da autora/genitora.

Inicialmente, ressalta-se que dada a natureza do provimento jurisdicional que se busca com o presente recurso de agravo de instrumento, inviável qualquer discussão acerca do mérito da causa, limitada à manutenção ou não, da decisão atacada.

Conforme dispõe o artigo 300 do CPC, para à concessão de tutela de urgência, é necessário que sejam demonstrados, ainda que de forma superficial, os requisitos cumulativos da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O cerne da questão gira em torno do pedido de reforma da decisão do juízo
a quo
que fixou os alimentos provisórios em favor do infante M
iguel Falcão Semedo Fernandes, em
2,5 (dois vírgula cinco) salários mínimos, e 01 (um) salário mínimo em favor da autora/genitora.

Analisando os argumentos contidos nas razões recursais, cotejando-os com os fundamentos da decisão interlocutória agravada, e a sua aplicação aos fatos narrados, considero que assiste
parcial razão
aos agravantes.

Explico
.

É cediço que a prestação alimentar visa assegurar ao alimentando o necessário para a sua manutenção, entendida esta em sentido amplo, proporcionando-lhe os meios de subsistência. O
quantum
deve atender às suas necessidades vitais básicas, nos padrões e possibilidades de cada família.

Em suma, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, ficando a cargo do prudente arbítrio do juiz, estabelecer critério razoável de fixação, segundo as circunstâncias do caso concreto (disposição do art. 1.694, §1o, do Código Civil). Deve-se, portanto, observar o binômio necessidade e possibilidade no momento da fixação do valor dos alimentos.

No caso
sub judice
, depreende-se que os agravantes demonstraram que o valor fixado na decisão combatida, se mostra bem inferior às despesas relativas à manutenção do menor, referente à escola, moradia, material escolar, alimentação etc., que corroboram o argumento de que o valor dos alimentos provisórios fixados pelo
juízo a quo
é insuficiente para a manutenção da criança.

Acrescente-se ainda, o fato que a criança é portadora do Transtorno do Espectro Autista TEA,
nível 2

de suporte
, e necessita de um acompanhamento específico, conforme laudo médico de Id. 227771179 – pág. 1/2.

Sopesando a
necessidade vs. a possibilidade
, a análise processual revela contas de luz atrasadas no valor total R$ 3.169,91 (três mil, cento e sessenta e nove reais e noventa e um centavos), conta de cartão de crédito atrasada, no valor de R$ 2.897,03 (dois mil, oitocentos e noventa e sete reais vírgula três centavos) e aluguel no valor de R$ 2.591,24 (dois mil quinhentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), conforme provas coligidas aos autos, (Id. 219969198); (Id. 219969198); (Id. 219969199); (Id. 219969199) e (Id. 226117187).

Por outro lado, em contrarrazões recursais, o agravado afirma:

“encontra-se em plena fase produtiva, contando atualmente com 40 anos de idade, é Bacharel em Direito e atual na área de estética, conforme faz prova a foto abaixo, possuindo, portanto, plenas condições de se reinserir no mercado de trabalho, quer na área jurídica, quer na área de estética ou em ambas ou ainda em outras áreas de interesse da agravante
(Id. 224933672 – pág.3)”.

(...)

“
a agravante é especialista em micro pigmentação labial, conforme comprova o certificado abaixo, restando, assim, demonstrado por vários elementos de prova possuir condições de trabalho e autonomia financeira
(Id. 224933672 – pág. 4)”.

Neste viés, em que pese a narrativa do agravado, a qual busca comprovar por intermédio dos
print’s
colacionados (Id. 224933672 e
seguintes
), tais situações necessitam de maior dilação probatória, a ser exercida perante o juízo de origem.

Desta forma, indene de dúvidas é apenas o ato administrativo n. 224/2024, que exonerou a genitora agravante do seu vinculo junto à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em 01.02.2024 (Id. 219969198), porquanto, evidenciando o perigo de dano ao agravante menor.

Quanto à capacidade econômica do agravado, os holerites demonstram à capacidade de prestar os alimentos em valor superior ao fixado na decisão objurgada, notadamente, porque os holerites juntados na origem, ainda que defasados, demonstram que o agravado é médico, com vários vínculos empregatícios (Id. 156387279), que demonstra que os proventos auferidos são superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
valores não contestados
pelo agravado.

Nesse contexto, destaco trecho do parecer exarado pela PGJ,
in verbis
:

“(...) Dessa forma, é possível observar que há um gasto mensal de R$ 6.388,27 (seis mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) em despesas com cartão de crédito, aluguel e luz. Consigna-se, por outro lado, que o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). Por sua vez, os alimentos provisórios fixados somam o total de R$ 4.942,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais), valor inferior para cobrir as despesas mensais demonstradas, que, aliás, não parecem ser as únicas. Portanto, parece evidente que os alimentos provisórios são insuficientes para garantir as necessidades dos Agravantes e para quitar as dívidas contraídas. É imperioso reforçar que, em casos como o analisado, é valoroso aplicar a teoria da aparência, que estabelece que as relações jurídicas devem ser tratadas de acordo com a realidade dos fatos, visando proteger a boa-fé e a confiança legítima das partes envolvidas. Assim, a teoria se reflete na necessidade de ajustar os valores estabelecidos às condições reais de vida e às necessidades específicas dos beneficiários.

Nota-se, no entanto, que o Agravado
se limitou a afirmar que a obrigação alimentar provisória pleiteada seria impossível devido à existência de 02 (duas) filhas menores de outro relacionamento, argumento que não caracteriza a ausência de possibilidade de cumprimento da obrigação alimentar
, conforme exposto por Maria Berenice Dias.

Adicionalmente, para enfrentar o último argumento acerca da capacidade financeira da Agravante, é sabido que, mesmo com as profissões mencionadas, a inserção no mercado de trabalho pode ser desafiadora, especialmente em uma situação em que a genitora está desempregada e enfrenta dificuldades financeiras. Sem um suporte adequado, a genitora enfrenta uma carga significativa, dificultando a garantia de uma subsistência digna e o atendimento às exigências específicas do filho (...)”.

Por essa razão,
não
observamos nos autos qualquer prova que testificasse a incapacidade do agravante em arcar com os alimentos pugnados pelo agravante infante. Por outro lado, é incontroversa a idade do alimentando, cujas necessidades são presumidas e, inclusive, mais substanciais, tendo em vista a enfermidade que o acomete.

Por essa razão,
faz necessário readequar
os alimentos provisórios fixados na origem para majorar para 05 (cinco) salários mínimos, em favor do agravante infante, que
a priori
, revela-se adequado, especialmente porque o agravado também é responsável pelo pagamento do plano de saúde, a qual cobre todo o tratamento referente ao TEA (Id. 162217953).

Noutro giro, a alegação do alimentante de que possui outros filhos, por si só, não justifica deixar de majorar os alimentos, tendo em vista o princípio da paternidade responsável (art.
226
,
§2o
, da
CF
), que delega aos genitores a responsabilidade de realizar o devido planejamento familiar, antes de optarem por constituir família e gerar filhos
.

A propósito, frise-se que a
paternidade responsável
inicia na concepção, e fundamenta no princípio da dignidade da pessoa humana, materializado nas normas dos artigos 227 e 229, ambos da Constituição da República de 1988:

"Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Por outro lado, o
ônus de arcar com as despesas dos filhos menores de idade deve ser repartido entre seus genitores, de forma proporcional aos seus rendimentos.

Nos termos do art.
1.634
,
I
, do
Código Civil
:

Art. 1.634.
Compete a ambos os pais
, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:

I - dirigir-lhes a criação e a educação;

(...)

Também neste sentido o
Estatuto da Criança e do Adolescente
:

“Art. 22.
Aos pais incumbe o dever de sustento
, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.

Assim, as despesas do infante, inclusive as despesas extraordinárias é de responsabilidade de ambos os genitores,
não
devendo, portanto, serem suportadas apenas pelo agravado, logo,
rejeita-se
o pedido de suspensão da obrigação da genitora, em arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Por fim, ressalta-se que não há risco de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, pois se trata de medida provisória, que pode ser revista a qualquer momento, especialmente após a dilação probatória conduzida pelo juízo de primeira instância.

A análise mais aprofundada dos elementos probatórios poderá proporcionar uma visão mais clara e precisa da capacidade financeira do alimentante e das necessidades do alimentando, permitindo uma revisão equitativa e adequada do valor dos alimentos.

Quanto à fixação de guarda
, o Juízo singular, assim decidiu:

(...)

Contudo, atento à informação de que o Requerido possui medidas protetivas em relação à genitora (Id. 156387281), considerando ainda a nova redação do §2o do art. 1.584, CC/2002 (§ 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente
ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar.
),
por ora deixo de fixar o regime de guarda e visitação, e opto por ouvir previamente o Ministério Público e conceder a possibilidade do exercício do contraditório pela parte Requerida (arts. 9o e 10, ambos do CPC/2015).

Sem prejuízo do disposto acima,
determino
a realização de
estudo psicossocial
pela equipe técnica deste Juízo, que deverá descrever minuciosamente acerca da renda mensal/condição/capacidade financeira dos genitores; condições de moradia; despesas mensais tidas com o filho menor; se necessita de algum tratamento médico especial que demande maiores recursos; convivência do menor com os genitores e laços familiares; como aparenta estar a saúde física e psicológica da menor e o que mais parecer necessário para convencimento do juízo quanto à fixação dos alimentos definitivos, além do exercício de guarda e visitação.

Com efeito, superado esse introito, ressalto que o agravo de instrumento é um recurso
'secundum eventum litis'
, o qual deve cingir-se a análise do acerto ou desacerto do julgado hostilizado, não sendo admissível a apreciação de matérias estranhas àquelas decididas pelo julgador inaugural, sob pena de o Tribunal
'ad quem'
antecipar o julgamento meritório da demanda e, assim, suprimir um grau de jurisdição.

Desta forma, não tendo o Juízo
a quo
enfrentado a tese quanto à fixação da guarda unilateral, não se mostra admissível à apreciação por este Colegiado, sob pena de ofensa ao principio da supressão de instância, notadamente porque o Juízo
a quo
determinou a realização de estudo psicossocial, que se revela necessário, visando o melhor interesse da criança.

Ante o exposto, e do que foi fundamentado, em consonância com a douta Procuradoria Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso, apenas para o fim de majorar os alimentos provisórios a ser pago pelo agravado, fixando-os em 05 (cinco) salários mínimos, em favor do infante
M. F. S. F
., mantendo
inalterados os demais termos da decisão agravada.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024